Tribunal: TJMT
Processo: 1007598-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007598-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), FAPEMA LABORATORIO LTDA - CNPJ: 24.201.086/0001-89 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO POR ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos de ação de busca e apreensão, que deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora exige a comprovação do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor; e (
ii
)
estabelecer se a ausência de notificação válida impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

1
.
A constituição em mora no contrato com garantia de alienação fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento, dirigida ao endereço indicado no contrato, independentemente de comprovação do recebimento pessoal pelo devedor.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo no 1.132 (
REsp
1.951.888/RS), consolidou o entendimento de que basta a comprovação do envio da notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a confirmação de que o devedor a tenha recebido pessoalmente.

3.
Comprovado nos autos o envio da notificação ao endereço constante do contrato, resta caracterizada a mora, legitimando o deferimento da medida liminar de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

4.
O fato de o veículo ser utilizado nas atividades empresariais não afasta a legalidade da apreensão, tampouco constitui fundamento para a reversão da liminar deferida, uma vez que a posse direta do bem permanece vinculada ao adimplemento da obrigação garantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de Agravo de Instrumento
desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A constituição em mora nos contratos com garantia de alienação fiduciária ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor.

2.
A ausência de comprovação do recebimento da notificação não impede o deferimento da liminar de busca e apreensão, desde que comprovado o envio regular da correspondência.

3.
A utilização do bem apreendido para fins empresariais não afasta a legalidade da medida de busca e apreensão quando caracterizada a mora contratual.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, § 2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
no 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ,
REsp
no 1828778/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 27.08.2019; TJMT, AI no 1019136-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FAPEMA LABORATÓRIO LTDA/ME
, representado por seu
sócio-proprietário
, Sr. José Ulisses Mantovani, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

O agravante sustenta que não houve comprovação válida da notificação extrajudicial, condição essencial para a constituição em mora do devedor, conforme previsto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e na Súmula no 72 do STJ.

Aduz que a ausência de notificação configura nulidade absoluta da decisão que deferiu a busca e apreensão, uma vez que se trata de pressuposto
inafastável
para a concessão da medida.

Além disso, afirma que o veículo apreendido é essencial para a atividade econômica da empresa, sendo utilizado por sócios e
colaboradores na execução dos serviços prestados, o que justifica a existência do perigo de dano, diante da iminente paralisação das operações da empresa agravante.

Diante dessas considerações, pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão, a fim de determinar a imediata restituição do veículo apreendido.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (ID 274654351).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 275063967).

Em suas contrarrazões (ID 280176375), o agravado alegou, preliminarmente, a ausência dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, além da inexistência dos pressupostos legais para sua concessão. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 276454360).

O agravado apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 281401865).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO VOLKSWAGEN S/A
move ação de busca e apreensão c/c tutela antecipada de urgência contra
FAPEMA LABORATÓRIO LTDA/ME
, diante da inadimplência do agravante no pagamento da cédula de crédito bancário (ID 186202543, na origem), firmada no valor de R$ 176.566,08 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oito centavos).

Após o ajuizamento da ação, a Magistrada singular deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (VW
Amarok
, cor preta, placa RAM9A40,
Renavam
01217379867).

Pois bem. Analisando os fatos e documentos expostos, em que pese
à
irresignação do agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece reparos.

De proêmio, considerando que os autos já contam com as contrarrazões apresentadas pela parte agravada e todos os documentos necessários, passo ao julgamento do agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante.

Além disso, com relação às preliminares arguidas pelo agravado, deixo de me manifestar, por se tratar de matéria que diz respeito ao mérito recursal.

Como se sabe, a
comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção
do

processo
, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
(Destaquei
)

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada
a
mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito
, o
c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do Ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor
fiduciante
durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Ressalta-se que a tese fixada no
Tema 1.132 do STJ
afasta a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora,
bastando
à
comprovação do envio da notificação ao devedor no endereço indicado no contrato, como no caso dos autos
(
ID
s

186202543
e
186202546
, na origem).

Não obstante o agravante sustente que a mora não está constituída, por ausência de demonstração do recebimento da notificação por ele,
visto que o AR foi devolvido pelo motivo “ausente”,
verifica-se que suas alegações não prosperam,
haja vista que a notificação extrajudicial se deu na forma preconizada pela atual legislação de regência, uma vez que foi realizada por carta registrada e remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ –
REsp
1.951.888/RS).

Sobre a matéria segue entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR
MUDOU-SE
. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1
. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e
do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora
, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5.
A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.
”
(
REsp
1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019)

No mesmo contexto:

“
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ
)
.
”

(TJMT - N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023). (
g.n
)

Outrossim
, destaca-se que
o
fato de o veículo ser utilizado nas atividades empresariais não afasta a legalidade da apreensão, tampouco constitui
fundamento para a reversão da liminar deferida, uma vez que a posse direta do bem permanece vinculada ao adimplemento da obrigação garantida

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
decisum
agravada
está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

FAPEMA LABORATÓRIO LTDA/ME
,
mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

Na oportunidade, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025